Tribunal: STF
Processo: HC 176902
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O impetrante, por meio da petição nº 20537/2020, formulou pedido de desistência do recurso de agravo regimental no habeas copus, nos seguintes termos:
    “SÉRGIO ANTÔNIO DE RESENDE, advogado, inscrito na OAB/MG sob o n° 7.883, NILSON REIS, advogado, inscrito na OAB/MG sob o n° 8.078, TIAGO SOUZA DE RESENDE, advogado, inscrito na OAB/MG sob o n° 98.738 e GUILHERME GOMES SABINO, advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº 152.970, já qualificados, impetrantes originários da ordem de habeas corpus e subscritores do agravo regimental ora em apreço, manejados em favor de Geraldo Magela Martins, também já devidamente qualificado nos autos, vêm, à presença de V. Exa., REQUERER A DESISTÊNCIA DO RECURSO de agravo regimental interposto, tendo em vista a perda de seu objeto já que o mandado de prisão para cumprimento antecipado da pena foi recolhido pelo eg. TJMG em cumprimento de decisão exarada pelo col. STJ”.
    Ex positis, homologo a desistência, com fundamento no artigo 21, VIII, do RISTF.
    Determino, ainda, à Secretaria deste Supremo Tribunal Federal, que proceda a certificação do trânsito em julgado da decisão monocrática publicada em 14/10/2019, com a imediata baixa dos autos. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente